Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDDE DE JUROS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – LEGALIDADE DOS JUROS CONTRATADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA–

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003114-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE BLANCO GOMES - CPF: 506.223.071-34 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 071.018.236-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JORGE BLANCO GOMES,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DE SORRISO
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº 1015355-27.2023.8.11.0040
ajuizada
em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
a qual

INDEFERIU
a l
iminar formulada na inicial, com vistas a
“reduzir o valor dos descontos em conta do requerente dos empréstimos nº 000502926667 para R$ 161,42 e do empréstimo nº 000502892871 para R$ 22,85, mediante o emprego da taxa média de juros (5,22% a.m.) para a modalidade de empréstimo pessoal até o encerramento dos contratos, previstos para janeiro ou fevereiro de 2024”
.

Em suas razões recursais (id. 202168169), o Agravante aduz, em síntese, que
“o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência justificando que o Agravante não teria efetuado o depósito do valor incontroverso ou prestado caução idônea para a concessão da liminar”
e, ainda,
“que não teria constatado, à primeira vista, irregularidades nos encargos contratuais”
, entretanto,
“a mera análise do percentual dos juros já demonstra a abusividade perpetrada pela Agravada”
.

Com esse argumento, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para conceder a tutela antecipada de urgência pretendida na origem, adequando os juros dos contratos para os patamares médios de mercado, de forma que o Agravado deverá promover o desconto do Agravante no valor total de R$ 184,17, sendo R$ 161,42 do empréstimo nº 000502926667 e R$ 22,85 do empréstimo nº 000502892871, até o fim o vencimento dos contratos, como medida de auxílio à sobrevivência do idoso; e, no mérito, postulou pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela.

Por meio de decisão lançada no id. 202582167, em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida.

A Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 204066659) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da
2ª VARA CÍVEL DE SORRISO
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº 1015355-27.2023.8.11.0040
ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
a qual
INDEFERIU
a liminar formulada na inicial, com vistas a
“reduzir o valor dos descontos em conta do requerente dos empréstimos nº 000502926667 para R$ 161,42 e do empréstimo nº 000502892871 para R$ 22,85, mediante o emprego da taxa média de juros (5,22% a.m.) para a modalidade de empréstimo pessoal até o encerramento dos contratos, previstos para janeiro ou fevereiro de 2024”
.

In casu
, a Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser revista para conceder a tutela pretendida, tendo em vista que
“apesar do Juízo de primeira instância ter alegado que, à primeira vista, não verificou irregularidades nos encargos contratuais, a mera análise do percentual dos juros já demonstra a abusividade perpetrada pela Agravada”
.

Nesse sentido, argumenta que
“a taxa de juros em ambos os empréstimos circunda a casa de 24% ao mês, taxa anual de 292,92% a.a., ou seja, os juros pactuados estão muito além da taxa de juros praticados para a modalidade de contratação, a tal da taxa média de juros de mercado, que aponta para 84,30% aa ou 5,22 ao mês”
.

Nesse contexto, argumenta que
“o periculum in mora, por sua vez, ressai do fato de que as parcelas pagas em ambos os empréstimos são de 415,00 (quatrocentos e quinze) reais, quase um terço do benefício previdenciário do autor”
, bem como que
“não há de se falar em irreversibilidade da medida, já que se os pedidos autorais na origem forem julgados improcedentes, o Agravado poderá plenamente exigir do Agravante os valores não pagos ao longo do feito”
.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pela instituição financeira Agravada na conta bancária e folha de pagamento do Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que o Agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, cujo comprovante de contratação foi acostado aos autos (id. 202168172), cabendo ao Juízo
a quo
a análise da legalidade da contratação.

Quanto à análise dos juros praticados no contrato para fim de concessão de tutela que visa suspensão dos descontos, temos que compete ao Juízo de origem quando da análise da legalidade do contrato, por confundir-se com o mérito da própria demanda revisional.

Portanto, havendo fortes indícios da contratação de empréstimo, bem como do pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, não restando devidamente demonstrados o
periculum in mora
.

A propósito, destaco julgados de minha relatoria sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MT - N.U 1027310-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DO TED JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se há indícios da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, materializados pela juntada do contrato e do comprovante de liberação do crédito na conta corrente da parte consumidora, há que ser reformada a decisão que ordenou a suspensão dos descontos
.
(TJ-MT - N.U 1029578-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei).

E destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, conforme segue:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o próprio autor/agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.-
(TJ-MT - N.U 1003943-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito
.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.
(TJ-MT N.U 1001686-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei).

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024